Tribunal: TJPA
Processo: 0861911-85.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861911-85.2020.8.14.0301

APELANTE: ROSANGELA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SENTENÇA EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
CONTRARRAZÕES DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ).
REJEITADA.

MÉRITO DO APELO
.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO.
LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93.
NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
RESP 1.251.993/PR
. FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, §4º, CPC/15.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

1-

Contrarrazões à Apelação o Município de Belém alega
Preliminar
de Prescrição do Fundo de Direito.

A
Autora almeja a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu vencimento
para cada referência alcançada
), sendo que, na presente demanda não houve negativa expressa do Direito pleiteado, logo não se visualiza a prescrição da pretensão, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85)
.
Prejudicial rejeitada.

2-

Da Apelação Cível da Autora.
Progressão Funcional.

A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93.

3-

Após análise dos documentos anexados à ação mandamental pela Apelante, restou demonstrado que ela preencheu os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal desde o ano de 04.04.1997 e com mais de 23 (vinte e três) anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 01 (Id. 5971219 - Pág. 1). Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4-

Direito a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5-

Consectários legais.
Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de
correção monetária
, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1
do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905)
ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação.

6-

Honorários Advocatícios.
Na forma do artigo 85, §4º, II do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que a sentença for ilíquida, serão fixados na fase de liquidação desta decisão.

7-

Apelação conhecida e provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 (sete) de fevereiro à 14 (quatorze) de fevereiro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ROSANGELA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança (processo nº
0861911-85.2020.8.14.0301-PJE
) impetrado pela apelante
.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Posto isso, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 6º, § 5º, da Lei Federal nº 12.016/2009 c/c art. 1.046, § 4º c/c art. 485, IV, do CPC/15
.
Custas pela Impetrante
. Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º,

do

Código

de

Processo

Civil.

Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de

existir

a

situação

de

insuficiência

de

recursos

que justificou

a

concessão

de

gratuidade,

extinguindo-se,

passado

esse

prazo,

tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Sem honorários (Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ). Decorridos os prazos legais, certifique-se

o

trânsito

em

julgado, arquivando-se oportunamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Servirá esta, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009. Belém, 29 de abril de 2021. (...) – Grifo nosso

A parte autora, inconformada, interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que o seu direito líquido e certo não apenas é fato incontroverso, como também está fartamente demonstrado por meio das provas documentais que instruem a ação mandamental. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo, para que o apelado seja condenado realize a devida progressão funcional horizontal da apelante.

O apelado, apresentou contrarrazões, refutando os argumentos da apelante, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos ao Órgão Ministerial, este, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso

(
Id. 7794678 - Pág. 5
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação e passo a sua análise.

DA CONTRARRAZÕES DO MUNICÍPIO DE BELÉM

DA PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO

O Ente Municipal, arguiu em suas contrarrazões, preliminar de prescrição de fundo de direito.

De início, impende ressaltar que a prescrição consiste na perda do direito de ação decorrente do decurso do prazo estabelecido em lei para o seu exercício. No que tange à prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública, tem-se que é determinada pelo Decreto nº 20.910/32, que dispõe:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
. (Grifo nosso).

(...)

Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos,
a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto
. (Grifo nosso)

Segundo o Município de Belém, ocorreu a prescrição do fundo de direito da Apelante/Autora, afirmando que ultrapassado lapso prescricional que teria como marco inicial o ano de 1996 – quando deveria ter se dado a primeira progressão funcional pretendida pela Apelante -, encontrar-se-ia prescrito o direito à progressão funcional.

Entretanto, uma vez que a
Apelante almeja a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu vencimento
para cada referência alcançada
), sendo que, na presente demanda não houve negativa expressa do Direito pleiteado, logo não se visualiza a prescrição da pretensão, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85)
,
senão vejamos:

Súmula 85.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não houver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação
. (grifos nossos).

Com efeito, não resta dúvida de que a prestação pretendida pela Apelante consiste em relação de trato sucessivo em que as prestações, somente serão atingidas, progressivamente, à medida que se completar o prazo de 05 anos.

Outrossim, convém esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, pela sistemática do recurso repetitivo, firmou a tese de que se aplica o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto nº 20.910/32, nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32). 2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90). 3.
Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 -

nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. 4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação.
Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042). 5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. [...]. 8. Recurso especial não provido.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC
, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012).” (grifos nossos).

Em caso análogo este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1-
Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos.
2- No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto. 3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, 2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26). (grifos nossos).

SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/1991. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As pretensões em face da fazenda pública prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. O argumento do Ente Municipal para tentar emplacar uma prescrição trienal, consoante o Código Civil de 2002 está superado por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial Repetitivo - REsp nº 1251993 / PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12.12.2012
. 2. O direito a progressão perseguido pelo autor/apelado está previsto no art. 12, da Lei Municipal nº 7.507/1991, com redação atribuída pela Lei Municipal nº 7.546/1991. A alegação do Município apelante de que a progressão dependeria de requerimento do servidor sucumbe diante da redação do precitado dispositivo legal que estabelece a elevação automática à referência superior a cada interstício temporal ali previsto, sendo certo que nestes autos o recorrente não trouxe qualquer fato, muito menos prova de que o apelado não teria cumprido tal exigência.

3. Recurso conhecido e desprovido a unanimidade.

(TJPA, 2016.02916015-57, 162.413, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-21, Publicado em 2016-07-22). (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO COM REEXAME DE SENTENÇA.
AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL E NÃO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE. A QUESTÃO NÃO VERSA SOBRE PRETENSÃO À REPARAÇÃO CIVIL E SIM SOBRE REGULARIZAÇÃO DE UMA RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO
. SUSTENTAÇÃO DE QUE OS SERVIDORES DEVERIAM SOLICITAR SUA PROGRESSÃO FUNCIONAL À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE. UTILIZAÇÃO DO ART. 19 DA LEI Nº 7.528/1991 E DO ART. 2º DA LEI 7.673/93.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA, À UNANIMIDADE
.

(TJPA, 2012.03411711-78, 109.479, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2012-06-25, Publicado em 2012-06-29). (grifos nossos).

Dessa forma, considerando que a pretensão da Apelante consiste no seu reenquadramento e percepção de valores decorrentes da incorporação da progressão funcional, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, contudo, considerando tratar-se de mandado de segurança, deve ser limitado
deferimento do pedido da Impetrante à data de impetração do presente writ.

Assim,
rejeito a prejudicial arguida.

DA APELAÇÃO DA AUTORA

A questão em análise reside em verificar se o direito liquido e certo da Apelante em receber
valores decorrentes da incorporação da progressão funcional restou devidamente demonstrado pelas provas documentais que instruem a ação mandamental.

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL

Sobre a Progressão Funcional, os artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.528/91, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Belém, e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93, que dispõe sobre o Sistema de Promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, estabelecem, respectivamente:

Art. 10 – Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

(...)

§4º
Referência é a escala de vencimento que indica a posição de cargo dentro do grupo, correspondente a uma avaliação relativa de cinco por centro entre uma e outra
. (grifos nossos).

Art. 18 – A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Artigo 19 –
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém
. (grifos nossos).

Artigo 1º -
A promoção do funcionário ocupante de cargo do grupo funcional Magistério do Município de Belém dar-se-á por progressão funcional horizontal
. (grifos nossos).

Artigo 2º -
A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior
, a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém. (grifos nossos).

Depreende-se do exposto que a Legislação Municipal ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade/Progressão Horizontal,
estende automaticamente
o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 2 (dois) anos.

A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93.

Após análise dos documentos anexados à ação mandamental pela Apelante, restou demonstrado que ela preencheu os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal desde o ano de 04.04.1997 e com mais de 23 (vinte e três) anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 01 (Id. 5971219 - Pág. 1). Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL
. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE.
NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE
. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto
. 3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, 2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26) – Grifo nosso

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DA FORMA REQUERIDA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALORES RETROATIVOS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANDREA HELENA MELO SANTOS e OUTROS. PEDIDO PARA QUE OS EFEITOS PATRIMONIAIS DA SENTENÇA SEJAM ESTENDIDOS A CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PREJUDICADO. PEDIDO ANALISADO NA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE CONTRÁRIA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADA NO VALOR DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS). IRRISÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Estamos diante de um ato omissivo da Administração e não da negativa de um direito. Nesse sentido, por se tratarem de parcelas de trato sucessivo, estão fulminadas pela prescrição somente as vencidas cinco anos antes da propositura da ação.
II- A progressão horizontal se dá de forma automática, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento. III- Cristalino está o direito dos apelados em receber a progressão horizontal, bem como os valores retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente demanda, na forma como reconheceu a sentença ora vergastada
. IV- No recurso de apelação inteposto em desfavor da mesma sentença aqui atacada, esta magistrada já se manifestou pelo direito dos apelados em obter os valores retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente demanda, de modo que resta prejudiciado o primeiro pedido da apelação dos autores. V- Embora a lide não trate de matéria demasiadamente complexa, não havendo tantos esforços do patrono da causa, em decorrência do julgamento antecipado da lide, entendo que sua atuação depreendeu atenção, zelo, adequação e técnica jurídica, de modo que verifico a necessidade se arbitrar um valor razoável ao trabalho do causídico, nos termos do §4º do art. 20 do CPC. VI- APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM: CONHECIDA E DESPROVIDA, para confirmar a sentença em todos os seus termos. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANDREA HELENA MELO SANTOS e OUTROS: CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, para fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez porcento) sobre o valor da condenação.

(TJPA, 2016.04792817-16, 168.329, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-18, Publicado em 2016-11-30). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA.
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

(TJPA, 2016.03497566-46, 163.799, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01). (grifos nossos).

Com efeito, demonstrados o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, evidencia-se o direito da Apelante em ter corrigido seu enquadramento e a consequente revisão de seus proventos.

DOS CONSECTÁRIOS

Sobre o assunto, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei

9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim, tratando-se de condenação
judicial de natureza administrativa referente a servidor público (
item 3.1.1)
de período posterior a julho/2009, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (
artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09)
e,
para fins de
correção monetária
, deve haver a incidência do
IPCA-E.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Impende destacar que o valor da condenação ainda será objeto de liquidação por meio do cálculo do valor da condenação, ficando impossibilitado, por conseguinte, o conhecimento do valor da condenação para fins de cálculo do percentual no qual foi condenado a Fazenda Pública, a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre o assunto, os arts. 85, §4º, II do CPC/2015, dispõem, respectivamente:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

(...)

Destarte, na forma do artigo 85, §4º, II do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que a sentença for ilíquida, serão fixados na fase de liquidação desta decisão.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO, para reformar a sentença, determinando que o Município de Belém proceda ao correto enquadramento da Apelante, nos termos da Lei de nº. 7.673/93, e que aplique em seus proventos, as progressões e enquadramentos a que faz jus. Condeno ainda o Município Apelado ao pagamento dos valores retroativos desta parcela, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária. Condeno, ainda, o Apelado ao pagamento de Honorários advocatícios na forma do artigo 85, §4º, II do CPC, que deverão ser fixados na fase de liquidação desta decisão.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2022